Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-68.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000948-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), DAVID FERREIRA MAIA NETO - CPF: 708.930.631-34 (AGRAVANTE), PAULICEIA DIAS DOS SANTOS MAIA - CPF: 016.550.375-01 (AGRAVANTE), EDVALDO ANTONIO RODRIGUES SIMOES - CPF: 174.671.871-49 (AGRAVADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ROSALVO CANDIDO DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como ROSALVO CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 006.552.601-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JACARE VALENTE CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 35.425.011/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA MANUTENÇÃO DE POSSE. TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por terceiros alegadamente coproprietários do imóvel objeto da ação de usucapião extraordinário n. 1030033-27.2024.8.11.0003, visando à revogação da tutela de urgência que deferiu mandado de manutenção de posse ao autor da demanda originária. Os agravantes alegam que adquiriram 50% do imóvel por cessão de direitos hereditários, porém não figuram como partes no processo originário nem apresentaram pedido de intervenção ou embargos de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se terceiros que não integram a relação processual na origem possuem legitimidade para interpor agravo de instrumento contra decisão concessiva de tutela de urgência, sem antes promoverem habilitação nos autos ou oporem embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade recursal pressupõe que o recorrente seja parte no processo ou terceiro que demonstre prejuízo concreto e utilize o meio processual adequado.

A jurisprudência e o art. 674 do CPC estabelecem que o instrumento adequado para a defesa de direito real ou possessório de terceiro sobre bem atingido por decisão judicial é a ação de embargos de terceiro, e não o agravo de instrumento.

A ausência de qualquer manifestação nos autos originários por parte dos agravantes – seja por habilitação, oposição ou embargos – caracteriza ilegitimidade recursal, por se tratarem de terceiros juridicamente estranhos ao processo.

Não se aplica o art. 996 do CPC à hipótese, pois não se trata de hipótese de terceiro prejudicado de forma direta e imediata por decisão judicial que lhe seja oponível, tampouco há demonstração de prejuízo concreto que não possa ser discutido na via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O terceiro que não integra o processo originário nem apresentou embargos de terceiro ou pedido de habilitação não possui legitimidade para interpor agravo de instrumento contra decisão proferida na ação.

A defesa da posse ou da propriedade de terceiro sobre imóvel atingido por decisão judicial deve ser feita pela via adequada dos embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.

A utilização do agravo de instrumento por terceiro não habilitado caracteriza erro na via eleita e resulta na inadmissibilidade do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por DAVID FERREIRA MAIA NETO e PAULICEIA DIAS DOS SANTOS MAIA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira), que nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário n. 1030033-27.2024.8.11.0003,
concedeu
a tutela de urgência vindicada pelo autor\agravado, e determinou a expedição de mandado de manutenção de posse do imóvel Chácara São Rosalvo, Quadra 01, Lotes 07 e 08, localizada na zona rural na cidade de Rondonópolis.

Inconformados, os agravantes argumentam que a decisão agravada não deve prosperar, pois o pedido não atende aos requisitos indispensáveis à concessão da tutela pleiteada.

Alegam que o agravado não demonstrou o "
animus domini
" (intenção de ser dono) necessário para a usucapião, pois adquiriu a posse de supostos antigos possuidores e não dos proprietários registrais.

Afirmam que o agravado não reside nos imóveis, conforme comprovante de endereço apresentado.

Informam que a posse do Agravado foi reiteradamente contestada e que há declarações de vizinhos corroborando seus argumentos.

Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão recorrida até o julgamento do mérito desse recurso, no mérito, a sua revogação.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 264028279.

Dessa decisão, os recorrentes opuseram Agravo Interno (id. 269701258)

Contrarrazões no id. 269300766. Preliminar de Ilegitimidade Recursal.

O Ministério Público emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (id. 277194873).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Ilegitimidade Recursal

Egrégia Câmara.

A ação de origem é uma Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada pelo Agravado, pleiteando a aquisição da propriedade dos imóveis.

O Agravado alega que adquiriu a posse dos imóveis dos antigos possuidores, representados pela imobiliária EMPREENDIMENTO E IMOBILIÁRIA NIP, e não dos proprietários registrais.

O Agravado afirma que possui a posse de boa-fé sobre os imóveis há mais de 20 anos.

O Juízo singular deferiu o pedido de tutela de urgência do Agravado, determinando a expedição de mandado liminar de manutenção/reintegração na posse dos imóveis.

Os Agravantes alegam que são partes legítimas para interpor o recurso, pois adquiriram 50% dos imóveis em questão mediante Contrato de Cessão de Direitos Hereditários e Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários dos herdeiros de ROSALVO CÂNDIDO DE ALMEIDA e MARIA DOURADO DE ALMEIDA.

Feita essa digressão, entendo que o recurso não deve ser conhecido.

Da análise dos autos originários, constata-se que a pretensão recursal, apesar da informação de interposição de recurso pelos agravantes, foi apresentada por terceiro estranho à lide.

Como se vê, sob a justificativa de constrição sobre parte do imóvel que lhe pertence, irresigna-se o recorrente, por meio de agravo de instrumento.

A ilegitimidade recursal se configura, pois o recorrente em questão não é parte na lide, já que não requereu habilitação ou opôs embargos de terceiro no processo originário. O julgador não pode impor obrigação a terceiro estranho ao processo que afete sua esfera jurídica, sendo dever da parte autora direcionar a ação contra quem de direito.

Em caso de prejuízo por constrição patrimonial, a pessoa que não faz parte da ação deve usar os Embargos de Terceiro para defender sua posse ou propriedade. Os Embargos de Terceiro são uma ação independente, com suas próprias regras (artigos 674 e seguintes do CPC), e podem incluir a antecipação da proteção possessória se os requisitos legais forem cumpridos.

Não se sustenta a alegação de que a legitimidade da recorrente decorreria do art. 996 do CPC, que autoriza recurso de terceiro prejudicado. Conforme já exposto, existe instrumento processual adequado para a situação, sobretudo quando a defesa do agravante não trata de ilegalidade objetiva da penhora, mas sim subjetiva, referente à copropriedade do bem constrito.

O debate acerca da propriedade sobre o imóvel e, consequentemente, da regularidade da ordem de manutenção de posse recaído sobre o bem deve-se dar no bojo dos embargos de terceiro, submetido à decisão do Juízo
a quo
, sob pena, ainda, de supressão de instância.

Não tem legitimidade recursal o suposto proprietário do imóvel penhorado que, estranho à lide, não requereu habilitação ou opôs embargos de terceiro no processo originário.

Diante da inadequação da via processual escolhida e da ilegitimidade recursal manifesta, o recurso não deve ser conhecido.

Conclusão

Por essas razões, acolho a preliminar arguida e
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025